Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.352.424/0001-39 (EMBARGANTE), JOSIANE APARECIDA PIREZ - CPF: 009.815.891-03 (EMBARGADO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III, DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o erro material constante no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002394-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:

JOSIANE APARECIDA PIREZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra acórdão desta Câmara (Id
168427161
), que, a unanimidade,
proveu o recurso interposto pela embargante.

Em suas razões recursais, a embargante aponta erro material na
ementa de acordo com a
ratio decidendi
do presente recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual pugna pela supressão do vício destacado.

Sem contrarrazões. (Id
174293191)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante
aponta erro material quanto à ementa do acórdão embargado, ao fundamento de que trata-se o caso, de pedido de consulta pela ferramenta do SISBAJUD de ativos descrito nos incisos II e III do artigo 835 do CPC, e não da utilização do mecanismo “teimosinha”.

No tocante ao erro material, tem-se que é perfeitamente sanável a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, seja a pedido da parte ou de ofício, posto que não ofende a coisa julgada, na forma da previsão do artigo 494, I, do CPC, igualmente admitido pela jurisprudência pátria.

Logo, merece acolhimento os embargos declaratórios, neste ponto, para sanar o erro material constante da ementa, de modo que:

Onde se lê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE

DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”
(TJ-MT 10233400720228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA PELO SISBAJUD – POSSIBILIDADE

DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023